Tribunal: TJES
Processo: 5007243-35.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007243-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MARINATO BIANCARDI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA BENESSE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007243-35.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIAGO MARINATO BIANCARDI

Advogado do(a) RECORRENTE: JOSIANI SOSSAI DO NASCIMENTO - ES26475-A

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recurso Inominado nos autos n°.:
5007243-35.2024.8.08.0012

Recorrente:
TIAGO MARINATO BIANCARDI

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TIAGO MARINATO BIANCARDI
,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o AIT n° BA00249429 não foi lavrado em observância as regras contidas na Ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito;
b)
que no campo de observações do auto de infração, foi detalhadamente descrito o procedimento

ocorrido durante a abordagem, incluindo a menção do etilômetro;
c)
que o etilômetro estava a registrado em Recife/PE, sem qualquer indicação de que o dispositivo tenha sido cedido ao estado do Espírito Santo;
d)
que a ausência de comprovação de que o etilômetro estava registrado no Estado do Espírito Santo na data da abordagem, por certo, compromete a legalidade da autuação;
e)
que, somente em 11/10/2023, ou seja, após o cometimento da infração (05/02/2023), que houve o registro oficial de transferência de equipamento para o Estado do Espírito Santo;
f)
que durante as fases administrativas da infração de trânsito, os direitos constitucionais do Recorrente foram violados, visto que não teve a oportunidade de se defender;
g)
que o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo emitiu a notificação de autuação e de penalidade, todavia, as notificações foram encaminhadas exclusivamente para o proprietário do veículo.

Devidamente intimada a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a legalidade do AIT n° BA00249429 e do procedimento administrativo decorrente deste.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Tenho, dentro de tais colocações,
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente
.

Sobre a temática acerca da autuação de nº BA00249429 e sua legalidade, considerando-se os fatos declinados nos autos, alusivos ao controle de arguida violação ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Nacional n.º 9.503/1997), não se poderia esperar outro comportamento da autoridade administrativa/policial naquele momento – de abordagem do condutor para realização do teste de etilômetro e, na hipótese de recusa, de lavratura de autuação de infração de trânsito, com as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

Neste sentido, assim pontua o art. 165-A, do CTB:

[...]

A conduta dos agentes públicos, portanto, foi pautada na legislação de regência e no estrito cumprimento do dever legal, mediante a aplicação das sanções administrativas pertinentes.

Assim, a autuação por infração de trânsito, com os consectários dai decorrentes se apresentam de modo regular, se realçando o detalhe de que a parte requerente confessa que se recusou a
realizar exame de etilômetro
.

Diante deste cenário, da leitura dos artigos 165-A e 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a
ilicitude do ato praticado pela parte autora
e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem, senão vejamos:

[...]

Do mesmo modo, registro que não assiste razão ao pleito autoral que visa discorrer acerca de inconsistência na lavratura do auto de infração de trânsito - sob o fundamento de registro do etilômetro em outro Município -, eis que este se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280, do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador,
com o detalhe de que a parte requerente se recusou a realizar exame de etilômetro
.

Outrossim, conquanto a parte pleiteante suscite a nulidade do auto de infração de trânsito diante da ausência de certos dados elencados no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ou em normativas do CONTRAN/SENATRAN, o E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo, já decidiu que não se configura o vício no AIT se lançadas as informações descritas no art. 280, do CTB (hipótese dos autos).

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE. PREJUIZO PARA A DEFESA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade se, no auto de infração, embora não haja a indicação do Codigo do Órgão Autuador, indica de forma clara que a autuação foi promovida pelo DETRAN-ES, o que é suficiente para atender o disposto no artigo 280 do CTB e possibilitar a defesa do motorista autuado junto ao órgão autuador. Se o auto de infração impugnado indicou todos os elementos previstos no artigo 280 do CTB, quais sejam, a tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, marca e espécie, identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador, a ausência de indicação do Código do Órgão Autuador não trouxe qualquer prejuízo à defesa do autuado. A declaração de nulidade de ato administrativo ou processual pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes do STJ. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140355801, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 20/05/2016)

Nesta seara, a r. jurisprudência dos E. Tribunais de Justiça, de outros Estados, é no sentido de que a ausência de eventual elemento descrito no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e/ou em normativas do CONTRAN/SENATRAN não invalida o AIT, senão vejamos,
verbi gratia
:

[...]

Para além disso, resta pertinente frisar que a realização do teste do etilômetro (bafômetro), antes de ser uma obrigação, é um direito de todo cidadão, para demonstrar que o condutor de um veículo não se encontra sob a influência de álcool.

Desta forma, inverte-se a maneira corrente de interpretação dos fatos protegendo, em primeiro lugar, a supremacia de interesse público sobre o particular e a indisponibilidade pela administração pública de tais interesses.

[...]

Neste sentido, compete ao Judiciário somente analisar a legalidade da atuação administrativa, eis que o auto de infração de trânsito possui presunção de veracidade/legalidade.

[...]

Há de se ressaltar que outros Tribunais Pátrios já se alinham a tal r. entendimento superior, com a distinção bem sinalizada pelo e. Ministro Relator, e, também, afastam qualquer outro requisito que não a recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro (
bafômetro
) – (e aqui, novamente, a razão pela qual a tese autoral não afasta a infração de natureza administrativa, constatada com a recusa à realização do teste do etilômetro, o que foi confessado na exordial) para que seja aplicada a punição prevista no Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer violação ao princípio da “
não autoincriminação
”:

[...]

Oportuno trazer à colação recentes julgados do r. Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmam os termos do precedente por primeiro invocado (Recurso Especial nº. 1677380/RS), ao assim dispor:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES
. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da
tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal
." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) –

(
grifou-se
)

[...]

Assim, diante da higidez da autuação questionada e da regular atuação administrativa, há de se concluir que resta configurada a licitude da conduta levada adiante pela autoridade administrativa/policial.

Do mesmo modo, quanto à arguição de ausência de notificação da autuação e da penalidade – eis que enviada tão somente para o proprietário - , não assiste razão à parte autora.

Acerca deste tema, o CTB em seu art. 282, §3º, é claro ao dispor que:

[...]

Pela realidade dos autos, embora o pleiteante sustente que não lhe foi oportunizado momento para o exercício da ampla defesa e contraditório, eis que não foi pessoalmente notificado da infração, tal linha argumentativa destoa do próprio AIT em referência e de sua natureza. Isso porque, quando da autuação em flagrante no que trata ao que dispõe o art. 165-A do CTB, a ciência do condutor é inequívoca.

Evidencia-se o seguinte entendimento correlato:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAFÔMETRO. RECUSA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. CONDUTOR CIENTE. REMESSA AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO. REGULARIDADE.
Pretensão do impetrante de anular auto de infração, por ter
se recusado a realizar o teste do bafômetro
. A
legação de que não foi notificado da autuação. Auto de infração assinado pelo infrator, que manifestou sua ciência, tornando desnecessária a primeira notificação prevista no art. 280, § 3º, do CTB. Existência também de notificação encaminhada ao proprietário do veículo e não ao condutor identificado, que já estava ciente da lavratura do auto de infração.
Inteligência dos arts. 281-A e 282, § 3º, do CTB. Dever de manter os dados cadastrais atualizados no órgão de trânsito. Inteligência dos art. 241 e 282, §1º, do CTB. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1061692-52.2022.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023) (grifou-se)

Nesta esteira, o § 3º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, quando uma penalidade de multa é imposta a um condutor, com exceção da multa prevista no § 1º do art. 259, a notificação da infração será encaminhada também ao proprietário do veículo. Essa medida visa garantir que o proprietário, como responsável pelo veículo, tenha conhecimento da infração cometida por outro condutor e, consequentemente, da obrigação de pagar a multa aplicada.

A aplicação desse dispositivo é fundamental para assegurar que o proprietário do veículo seja informado sobre as infrações cometidas com seu bem, mesmo quando ele não está conduzindo o veículo no momento da autuação. Isso promove a responsabilidade do proprietário em relação ao uso de seu veículo, incentivando-o a monitorar e orientar quanto ao cumprimento das normas de trânsito pelos condutores autorizados.

A interpretação do § 3º do art. 282 tem sido consolidada para garantir o direito de defesa do proprietário, possibilitando-lhe contestar a autuação se entender que não é responsável pela infração ou se houver alguma irregularidade no processo de notificação. Esse dispositivo contribui, assim, para um sistema de responsabilidade compartilhada no trânsito, onde tanto condutores quanto proprietários assumem papéis claros na manutenção da segurança e da ordem nas vias públicas.

A referida postura vai ao encontro da r. jurisprudência que rege a matéria, que acolho como razão suficiente de decidir, e que assim pontua:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 165 E 277, §3° DO CTB. T
ESTE DE ETILÔMETRO NÃO REALIZADO.
DESNECESSIDADE
DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE SE MANTÉM HÍGIDO
. DUPLA
NOTIFICAÇÃO
. SÚMULA 312 DO STJ. EXIGÊNCIA DA NAIT E NIP NO PROCESSO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO. MULTA DE RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
DO
PROPRIETÁRIO
E DO
CONDUTOR
. ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO NÃO VERIFICADA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A interpretação sistemática dos artigos 165 e 277 §3º, permite concluir que o CTB criou duas infrações autônomas, embora com a mesma pena: (1) dirigir embriagado e; (2) recusar-se o a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado de embriaguez. 2. A negativa em se submeter ao teste do etilômetro não presume o estado de embriaguez do artigo 165 do CTB, muito menos se confunde com a infração ali estabelecida, mas apenas permite a aplicação de igual penalidade pelo descumprimento previsto no art. 277, caput. 3.
Da documentação colacionada aos autos, constata-se que, diante do acima explicitado, foram observados os requisitos legais para lavratura do auto de infração e posterior PSDDI - Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. 4. Quanto à dupla
notificação
, a Súmula 312 do STJ não trata da necessidade de
notificação
do
proprietário
e do
condutor
, mas sim da necessidade de duas
notificações
no processo administrativo de imposição de multa de trânsito (NAIT e NIP). 5. A NAIT e a NIP são enviadas ao
proprietário
do veículo, pois dizem respeito à multa, cujo pagamento é de sua responsabilidade.
Em relação à instauração do PSDD, uma vez que diz respeito à imposição da penalidade, é enviada uma nova
notificação
, desta vez, ao
condutor
, a fim de dar ciência da instauração do processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ofertando-se prazo para a apresentação de sua defesa e recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 71008278590, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 27-03-2019) (grifou-se)

Desta forma, não se vislumbra qualquer substrato jurídico/legal para que se promova o ora pretendido pela parte autora, eis que as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e a normativa de regência.

Por tal razão, a pretensão autoral de cancelamento do auto de infração nº BA00249429 e do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-VXBMQ, não deve prevalecer.

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, não há de se falar em nulidade do auto de infração (AIT n° BA00249429) e do seu respectivo processo administrativo, visto que não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade ou do cerceamento de defesa alegado.

Ademais, calha salientar que a parte recorrente sequer colacionou aos autos a íntegra do processo administrativo que pretende que seja reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, o que, em conjunto com a fundamentação
per relationem
supra, inegavelmente enseja na improcedência do pleito autoral.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)